Tribunal: TJDFT
Processo: 0727112-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0727112-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CRISTIANO DA SILVA ALVES PACIENTE: AILTON JUNIO MARINHO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de AILTON JUNIO MARINHO DA SILVA, preso em 15/06/2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que decretou a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante que não há elementos que indiquem que o paciente oferece risco à ordem pública, à instrução criminal ou aplicação da lei penal, e a autoridade coatora utilizou expressões vazias e genéricas, mas a decisão deve ser fundamentada em fatos concretos. Sustenta que o paciente possui residência fixa, ocupação lícita, é primário e com bons antecedentes e não há provas de que é pessoa perigosa. Menciona o princípio da presunção de inocência. Afirma que o paciente poderá vir a receber regime diverso do fechado e o benefício do § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, bem como assevera que manter uma pessoa com condições favoráveis no interior do presídio, exposto aos riscos de contaminação pela COVID-19, não facilita a ressocialização. Requer o deferimento da liminar, a fim de revogar a prisão do paciente, com expedição de alvará de soltura, com ou sem a aplicação de outras medidas cautelares e, no mérito, pretende a concessão da ordem (ID 28439207). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva, o paciente não é perigoso e possui condições favoráveis, e, se condenado, poderá ser beneficiado pelo tráfico privilegiado, com regime diverso do fechado, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como a decisão não está idoneamente fundamentada. Entretanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para a garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tráfico de drogas) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O condutor do flagrante, policial Rodrigo Taboada Macedo, afirmou que recebeu denúncia anônima relatando que o paciente iria realizar a entrega de certa quantidade de maconha no Quiosque Brasil, em sua motocicleta, e que ele usava o baú do Ifood para disfarçar. Assim, como parte de ações de repressão ao tráfico de drogas no âmbito da Operação Narcos Brasil, o depoente e outros policiais da seção especializada foram ao local, passaram a monitorar e viram quando o paciente chegou em sua motocicleta e estacionou, momento em que o abordaram e, em revista pessoal e veicular, localizaram três tabletes de maconha no baú da motocicleta. Disse que o paciente afirmou que se tratava de maconha que ele iria entregar para outro indivíduo naquele Quiosque, a mando de terceiro chamado Daniel e receberia R$ 200,00 pela intermediação. O depoimento acima foi confirmado pelo policial Rauny Saraiva de Salles. Ademais, ouvido, o paciente confirmou que iria receber R$ 200,00 para transportar os tabletes de maconha e pretendia usar o dinheiro para pagar a motocicleta, tendo o Laudo de Exame Preliminar em Substância constatado que se tratavam de três porções com 837,73g (oitocentos e trinta e sete gramas e setenta e três centigramas) de maconha. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Na decisão impugnada, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, a expressiva quantidade de maconha e o modo de difusão da droga, pelo Ifood. Confiram-se os fundamentos: (...) “A prova da materialidade do crime é extraída do laudo provisório, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o custodiado foi preso em flagrante, sendo que na sua posse foi apreendida grande quantidade de drogas mais de 800g de maconha em três tabletes de considerável tamanho. O contexto do APF demonstra o envolvimento do autuado com esquema complexo de combate à distribuição de drogas porquanto, segundo os relatos dos policiais, a difusão da droga se daria em circunstâncias travestidas de legalidade, precisamente, entrega de refeições pelo sistema ifood. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, demonstra o profundo envolvimento do autuado na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiramse Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou-se que o autuado é primário; porém a gravidade das circunstâncias suplanta as condições pessoais favoráveis. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de AILTON JÚNIO MARINHO DA SILVA ROMANO” (...) – negritos nossos. Assim, tenho que a decisão encontra-se idoneamente fundamentada. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, entrega de drogas por meio de aplicativo de comida, bem como da quantidade, o que indica forte envolvimento do paciente com a comercialização de drogas, a revelar que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Importante registrar que se mostram inadequadas as demais medidas cautelares diversas à prisão, em face da gravidade concreta da conduta da paciente, o que demonstra a necessidade da segregação extrema. Decerto, em casos tais, há de se concluir pela insuficiência das medidas alternativas à segregação cautelar. Impende salientar que, quando presentes os requisitos da prisão cautelar, condições pessoais favoráveis não a fragilizam, bem como não ensejam nenhum tipo de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, tendo em vista o seu caráter estritamente cautelar. Por fim, consigno que não se presta a via do habeas corpus para análise de desproporcionalidade da prisão em face de eventual condenação do paciente, uma vez que tal exame só poderá ser realizado pelo Juízo de primeiro grau, após cognição exauriente de fatos e provas do processo, a fim de definir, se for o caso, a pena e o regime a serem aplicados, além de outros benefícios. No tocante à menção da pandemia, tenho que não restou demonstrado que o paciente está em grupo de risco que requer atenção especial neste momento em razão da pandemia, nem que o presídio em que se encontra não disponha de equipe de saúde lotada no local ou que esteja sob ordem de interdição nem disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus, devendo ser registrado, outrossim, que a pandemia pelo COVID-19 não determina a soltura indiscriminada de presos, devendo ser observada a situação específica de cada segregado, o que não se mostra desproporcional no presente caso, diante das circunstâncias acima apontadas e porquanto o tráfico de drogas é equiparado a hediondo. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 2 de setembro de 2021 14:58:44. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator